Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte requerente, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa (juris tantum) de veracidade.
4. A ausência de critérios objetivos na legislação autoriza o uso de parâmetros orientativos, como os adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme Resolução n. 271/2023, que considera hipossuficiente a pessoa com renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. No caso, o agravante apresentou documentos que corroboram suas alegações, tais como declaração de isenção de Imposto de Renda e extratos bancários que não apresentam movimentação bancária vultosa, além de comprovar situação de desemprego.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça quando acompanhada de documentos mínimos que corroborem a alegação de insuficiência de recursos.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo legítima a adoção de critérios objetivos como os fixados pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados: Resolução DPDF n. 271/2023.